Tribunal: TJDFT
Processo: 0751946-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual negado provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual indeferido o pedido de suspensão de ação de execução por dez anos, conforme estipulado em acordo entre as partes. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à análise da prevalência do art. 922 do CPC sobre o art. 313, § 4o do mesmo diploma legal.
2. Nenhuma omissão no acórdão, enfrentado expressamente o conteúdo do art. 922 do CPC, inclusive com transcrição do dispositivo e análise de sua aplicação à luz dos princípios constitucionais da razoável duração do processo e da efetividade da tutela jurisdicional. Na decisão colegiada ponderou-se que, embora o art. 922 do CPC permita a suspensão da execução por convenção das partes, essa prerrogativa não é absoluta, nem ilimitada, devendo ser interpretada de forma sistemática e compatível com a função do processo enquanto instrumento de pacificação de litígios em prazo razoável. A suspensão por dez anos, como pretendida, foi reputada desproporcional, não apenas por comprometer a eficiência da jurisdição, mas também por manter o processo artificialmente ativo, com impacto negativo no funcionamento do Poder Judiciário e na coletividade de jurisdicionados.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.